Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723917-69.2022.8.07.0000 Agravante(s) Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. Agravado(s) José Eloi de Carvalho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 127723451 do processo referência) que, em liquidação de sentença por arbitramento requerido por José Eloi de Carvalho em desfavor da agravante, processo n. 0001690-17.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação da recorrente aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Apresentados os cálculos pela contadoria (ID 125147065), o requerido discordou do cálculo do crédito do Grupo OK, afirmando que aquela não utilizou a planilha de ID 3165672 como base para suas contas, uma vez que as parcelas atualizadas em 19/05/2022 apresentam valor inferior aos encontrados pela planilha base em 04/04/2019. Acrescentou ainda que seu crédito remanescente é no importe de R$ 62.206,82 (sessenta e dois mil, duzentos e seis reais e oitenta e dois centavos) e ratificou o valor do crédito do autor no valor de R$ 233.949,05 (duzentos e trinta e três, novecentos e quarenta e nove reais e cinco centavos). A parte requerente concordou com os cálculos da contadoria e requereu sua homologação, ou seja, o crédito a seu favor no valor de R$ 106.024,94 (cento e seis mil, vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos). É o breve relatório. Decido. Ao analisar os cálculos apresentados pela contadoria (ID 125147065), o único equívoco verificado foi a correção monetária pelo índice da poupança - IRP, quando deveria ser atualizado pela TR, tanto o crédito quanto o débito do requerente, conforme determinado pelo Acórdão do AGI no 0707072-64.2019.8.07.0000. Quanto à alegação do requerido, verifica-se nos cálculos da contadoria que o valor da parcela base (Cr$ 87.183,83) foi observado, bem como os das demais parcelas previstas na planilha de ID 3165672. Logo, sem razão o requerido. Desta forma, remetam-se os cálculos à contadoria apenas para retificar o índice de correção monetária utilizado nos cálculos, qual seja, a TR. Vindo os cálculos, ouçam-se as partes no prazo comum de 5 dias e retornem-me conclusos para decisão. I. Em razões de agravo (Id 37439829), a empresa agravante alega que o magistrado a quo estabeleceu parâmetros equivocados para a realização do cálculo de liquidação de sentença. Quanto ao ponto assinala que: 13. Como se denota, o MM Juiz a quo decidiu que não assiste razão ao agravante/réu (Grupo OK) quanto à alegação de que a Contadoria não atendeu aos critérios da planilha base, sustentando que “nos cálculos da contadoria que o valor da parcela base (Cr$ 87.183,83) foi observado, bem como os das demais parcelas previstas na planilha de ID 3165672”. 14. Ocorre que a decisão de ID no 12316077 expressamente estabeleceu que o cálculo do crédito do Grupo OK deve ser realizado “usando a planilha judicial de base (planilha ID 31635672), alterando o valor da parcela base (Cr$ 87.183,83)”. 15. Desta forma, se a planilha de ID no 31635672 foi homologada e indicada como base para os cálculos, isso quer dizer que, em 04/2019, o valor inicial devido era de R$ 37.192,96 (R$ 2.324,59 x 16 parcelas) 17. O que o requerido/agravante pontua é que a planilha homologada pelo Juízo em 04/04/2019, que deve servir como parâmetro do cálculo, tal como EXPRESSAMENTE DETERMINOU O PRÓPRIO JUÍZO DE PISO, encontra quantia, no tocante à correção monetária das parcelas (R$ 2.324,59 x 16 parcelas), substancialmente superior em 04/04/2019 e, posteriormente, em 17/06/2022, a contadoria, “atualiza” as mesmas parcelas em valores inferiores à planilha base [...] Afirma que o cálculo da Contadoria não pode se manter incólume porque ele NÃO ATENDE aos critérios de atualização do crédito do réu (Grupo OK), porquanto o PRÓPRIO JUÍZO A QUO determinou que o crédito do Grupo OK deve ser realizado “usando a planilha judicial de base (planilha ID 31635672)”, bem ainda, se aquela planilha deve ser utilizada como BASE DE CÁLCULO, e a mesma foi homologada por esse Juízo, a “nova planilha” da contadoria não poderia apurar, a partir de uma suposta atualização das mesmas 16 (dezesseis) parcelas, valores inferiores aos que foram encontrados anteriormente, tampouco poderia promover uma atualização de forma diferente daquela. Indica a possibilidade de utilização OUTRO PARÂMETRO DE CÁLCULO, tecendo as seguintes considerações: 24. Como se denota dos autos, resta claro que o cálculo do crédito do réu/agravante (Grupo OK) deveria ser realizado mediante a atualização da planilha base e, de maior clareza ainda, que a contadoria não atualizou corretamente a planilha base, pois, incontestavelmente, apura valores inferiores às contas anteriormente homologadas. 25. Entretanto, na hipótese de se entender que a planilha de ID no 31635672 não poderia mais ser utilizada como parâmetro e/ou que a contadoria entenda que não se mostra possível atualizá-la de forma que se encontre valores superiores à planilha base (o que seria a lógica de se atualizar uma planilha anterior), compete determinar que se adote novos parâmetros para realização dos cálculos do Grupo OK, quais sejam: os critérios constantes do contrato firmado entre as partes. 26. Assim, adotando os critérios constantes do contrato firmado entre as partes, as parcelas deveriam ser corrigidas pelo índice estabelecido no referido instrumento (INCC), desde a assinatura (09/1993) até a data do Aditivo (12/1993), onde se encontra o valor de CR$ 87.183,83. 27. Em seguida, a atualização deveria ser promovida utilizando a TR, tal como prevê o contrato, com acréscimo de juros compensatórios de 1% até 17/06/2022, mesma data do cálculo da contadoria. 28. Assim, o valor atualizado de cada uma das parcelas seria de R$ 4.913,46 cada (16 x R$ 4.913,46). De toda forma, devem ser rechaçadas as contas da contadoria (ID no 128320733), porquanto esta encontra valores em 17/06/2022, ao calcular o crédito do agravante (Grupo OK), inferiores aos da planilha base em 04/2019. Com isso, pede, ao final: a. Seja intimado o patrono dos agravados para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; b. Seja, pelas razões acima expostas, dado provimento ao agravo para, reformando o decisum vergastado, consignar que assiste razão ao agravante (Grupo OK) em relação à atualização do crédito do seu crédito, porquanto é inconcebível que a planilha base (homologada pelo Juízo à época) apure que as 16 (dezesseis) parcelas têm valor maior em 04/04/2019 do que a “atualização” das mesmas 16 (dezesseis) parcelas em 17/06/2022, tal como encontrado pela contadoria. Assim, rechaçando as contas da contadoria, o agravante requer: b.1 Caso se mantenha o parâmetro anteriormente estabelecido nos presentes autos (planilha base de ID no 31635672, que homologou contas em 04/04/2019), se corrija o cálculo da contadoria, determinando que o órgão auxiliar do Juízo realize novas contas, dessa feita seguindo, de forma coerente, a correção monetária das parcelas adotadas pela planilha base, computando, em seguida, os juros compensatórios e moratórios e demais acréscimos previstos no contrato; b.2 Alternativamente, na hipótese de se entender que não se mostra possível à contadoria atualizar corretamente a planilha base de ID no 31635672, requer seja determinada nova remessa dos autos à contadoria, dessa feita utilizado o contrato firmado entre as partes como critério de atualização do crédito do réu/agravante (Grupo OK). A recorrente juntou a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 37439830). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato que não foi formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora